Tribunal: STF
Processo: MS 37023
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado “[...] em face dos Excelentíssimos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Nesta ação constitucional, a impetrante requer:
    “a) Seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos da Lei, tendo em vista a situação de desemprego e cárcere do impetrante;
    b) A concessão da LIMINAR inaudita altera parte, para autorizar a prisão domiciliar ao impetrante, até que as autoridades de saúde pública tomem providências necessárias para assegurar aos custodiados, bem como à população em geral, garantia à vida, à saúde pública e integridade física, constitucionalmente tutelados,
    c) A intimação do Ministério Público, preferencialmente à competente Promotoria de Direitos Humanos – Área de Saúde Pública;
    d) Requer seja enviada cópia do H. Acórdão aos Autos de Execução Criminal nº 944.792 – 2ª VEC BAURU, bem como para o Centro de Progressão Penitenciária 2 de Bauru/SP (pe@p2bauru.sap.sp.gov.br) para as providências cabíveis para a soltura do impetrante;
    e) Que ao final seja concedida a segurança, em caráter definitivo, para assegurar a PRISÃO DOMICILIAR ao impetrante, garantindo o direito constitucional digno e isonômico, garantindo-lhe a vida, a saúde e a integridade física, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como os pontos trazidos na Liminar proferida em 18.03.2020 na ADPF 347/DF.
    f) Pugna pela juntada da documentação inclusa, bem como pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
    Dá-se o valor da causa R$ 1.000,00 (um mil reais), para efeitos fiscais” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível o
    “[...] mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual” (MS 35.726-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário).
    Por fim, registro, em obiter dictum, que os pedidos aqui constantes devem ser feitos diretamente ao juízo da execução. Assim, a autoridade competente, com base na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, poderá decidir à luz do caso concreto.
    Isso posto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator